Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704100-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CELINA PEDROSO SIQUEIRA, VALDIR FERNANDES PEDROSO, VALTEIR FERNANDES PEDROSO, VANDERLEI FERNANDES PEDROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COODEVEDORES. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em face da condenação de forma solidária de réus em ação coletiva, tem-se que o exequente, nos termos do art. 275 do CC, dispõe da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados. 2. Ações em face de sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, conforme inteligência do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal. 3. O chamamento ao processo é cabível no processo de conhecimento, em qualquer espécie de procedimento. Já no processo de execução não há de se admitir a medida, uma vez que essa intervenção de terceiro tem intuito unicamente de garantir título executivo àquele devedor que satisfizer a dívida, ao teor do art. 132, CPC. 4. Descabe a liquidação pelo procedimento comum, quando a liquidação da obrigação a ser adimplida, reconhecida na sentença coletiva, depende unicamente de cálculos matemáticos. A liquidação por arbitragem, com a designação de perícia, já possibilita ao executado/agravante poder demonstrar eventuais liberações dos recursos e os pagamentos realizados pelo mutuário, oportunizando-se desde já eventual compensação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando que a sentença proferida na ação coletiva não traz a identificação de cada mutuário, tampouco o valor devido, de modo que se faz necessária a liquidação prévia do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 36073301). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A comprovação da titularidade dos direitos dos agravantes é retirada dos documentos acostados à inicial – registro das cédulas de crédito rural n.° 89/01678-5 e 89/01685-8 (IDs 95058237 e 95058238- origem). Desse modo, resta apenas alcançar o quantum devido, sendo dispensável a liquidação pelo procedimento comum, pois sua aferição depende unicamente de cálculos matemáticos produzidos a partir de documentos apresentados pelas partes. In casu, a liquidação por arbitramento já possibilita ao executado/agravante poder demonstrar eventuais comprovantes de liberação dos recursos e os pagamentos realizados pelo mutuário das referidas cédulas de crédito rural, oportunizando-se, desde já, eventual compensação quando do término da liquidação, sendo, portanto, adequada ao objeto da demanda executiva” (ID. 33867074). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 36073301), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016